Tribunal: TJDFT
Processo: 0702915-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PEDIDO NÃO APRECIADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
1. O pedido de aplicação da multa prevista no art. 774, incisos e parágrafo único, do CPC/15, ainda não foi objeto de apreciação pelo Juízo de origem, o que não torna possível sua análise, sob pena de supressão de instância e de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. É admissível a penhora de salário do devedor bem como, no caso, de proventos de aposentadoria, para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometam a sua subsistência, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do STJ.
3. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido.